Tribunal: TJDFT
Processo: 0747585-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0747585-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMARILDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: ADRIANO ESTEVES LOUZADA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a inclusão de terceiro no polo passivo. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator